Tribunal: TJPA
Processo: 0085523-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085523-32.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POR UNANIMIDADE.

1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o recurso foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal.

2. Recurso Não Conhecido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro a 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ- SINDEL- PA, contra decisão proferida em sede de Apelação Cível, que manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Suspensão e Ressarcimento de Desconto Previdenciário em Proventos de Aposentadorias e Pensões (processo. n.° 008552332.2013.814.03.01), ajuizada pelo Embargado.

Em razões recursais (Id.
4998148)
,
o embargante aduz que não foi intimado da decisão do julgamento da Apelação do Sindicato, alegando omissão quanto a majoração dos honorários e desrespeito ao CPC.

Argumenta a inexistência de trânsito em julgado, requerendo o chamamento do processo a ordem para que seja reaberto o prazo em favor do apelado, ora embargante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos para apreciar a omissão apontada, com a majoração dos honorários, nos termos da argumentação despendida.

A embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração conforme certificado pela Secretaria (Id 5004385).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

No caso concreto, verifica-se a existência de óbice intransponível ao conhecimento do recurso, em decorrência do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade.

O prazo para interposição de dos Embargos de Declaração é de 05 (cinco) dias. Vejamos:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Sobre a matéria, convém destacar o que está estabelecido nos artigos 219, 1.003 do CPC/2015, a conferir:

Art. 219.

Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

(...)

Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Em consulta ao Sistema de Processos Judiciais (PJE), constata-se que, ao contrário do que alega o embargante, o IGEPREV foi devidamente intimado do acórdão, tendo o sistema registrado ciência em 19/11/2020. O prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte, 20/11/2020 e término em 03/12/2020, considerando a prerrogativa do prazo em dobro. Contudo, o recurso somente foi protocolado no dia 15/12/2020, quando já decorrido o prazo.

Logo, é possível constatar que a Apelante não preencheu um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, conforme observa-se dos apontamentos acima.

Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ser consequência lógica da intempestividade recursal. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o agravo foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal.
2. Recurso Não Conhecido.

(TJ-PA - APL: 00041569020138140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/09/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2018) (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO CPC.

1.
Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão agravada. 2. Recurso protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.
3. Negado seguimento ao Apelo, de plano.

(TJPA, 2016.02361441-35, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21).

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, 28 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022